Tribunal: STF
Processo: HC 216803
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 678.219/SP, submetido à relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado).



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a (a) 9 anos e 4 meses de reclusão pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006); e (b) 1 ano e 2 meses de detenção pelo cometimento do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 12.826/2003), em regime fechado. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pela defesa, para estipular o regime semiaberto para início de cumprimento da pena de detenção, mantida, no mais, a sentença impugnada. 



    Buscando o redimensionamento da pena, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão:



    [...] 



    II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade. 



    III - Consoante dispõe o enunciado n. 545/STJ: "Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal." 



    IV - No presente caso, o magistrado processante não utilizou a confissão do paciente para formar a sua convicção, uma vez que, expressamente se valeu dos depoimentos policiais e dos áudios de interceptação telefônica, para reputar presentes os indícios de autoria em desfavor do paciente, de modo que, o acórdão impugnado se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma: a confissão de Ronaldo, de uma forma ou de outra, contribuiu para sua condenação, inexistindo quaisquer dúvidas por parte do julgador. Em razão disso, requer a concessão da ordem, para reconhecer a atenuante da confissão mesmo que parcial, e compensando-a com a agravante da reincidência. 



    É o relatório. Decido.



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (cf. HC 136.495, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012). 



    O Tribunal de origem, ao manter a condenação do paciente, afastou a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, nos termos seguintes:



    De outra parte, também ao contrário do pretendido pelo Defensor do corréu RONALDO, inadmissível o reconhecimento da confissão espontânea diante de agente que, sob o contraditório, negou parte da acusação com a nítida intenção de beneficiar o comparsa, sem colaborar com a apuração da verdade real. 



    [...]



    Mesmo que se verificasse a confissão espontânea diante de RONALDO, sabe-se que a reincidência prevalece sobre aquela atenuante, tal como se infere de moderna e tranquila jurisprudência da SUPREMA CORTE (RHC 115994/DF, Relatora Ministra CARMEM LÚCIA; RHC 120677/SP, relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI; HC 105543/MS, Relator Ministro ROBERTO BARROSO; HC 125.361/MG, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA; RE 942066/GO, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA; HC 133.577/DF, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA; HC 134.221, Relator Ministro DIAS TOFFOLI; HC 139100/SP, Relator Ministro LUIZ FUX; RE 970.231/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA). 



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, registrou: 



    Sobre o tema, insta consignar que, consolidou-se o entendimento desta Corte Superior de que, para a caracterização da autoria, quando o juiz utiliza como elemento a confissão do réu, ainda que qualificada, imperioso se revela o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. 



    Esse entendimento, inclusive, foi sumulado, consoante dispõe o enunciado n. 545/STJ: "Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal." 



    [...]



    No presente caso, o magistrado processante não utilizou a confissão do paciente para formar a sua convicção, uma vez que, expressamente se valeu dos depoimentos policiais e dos áudios de interceptação telefônica, para reputar presentes os indícios de autoria em desfavor do paciente, de modo que, o acórdão impugnado se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. 



    Nesse contexto, em que destacado pela instância ordinária a inexistência de confissão espontânea, torna-se inviável, nesta via estreia, proceder a investigação de natureza probatória com o objetivo de emprestar ao relato do agente “o grau de valoração exigido para qualificá-lo como confissão espontânea, assim entendida como aquela ‘que decorre da livre disposição do agente de procurar a autoridade para, evidenciando alto grau de responsabilidade moral, informar a prática da infração penal e assim ajudar no seu pronto esclarecimento’ (BOSCHI, José Antonio Paganella. Das penas e seus critérios de aplicação. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2013. p. 146). p. 234)” (HC 120992, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, DJe de 7/5/2014). No mesmo sentido: RHC 211833 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 20/6/2022; HC 213901 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022; HC 206930 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/11/2021; RHC 168826 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 26/3/2021. 



    Além disso, esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que a circunstância agravante da reincidência, como preponderante, prevalece sobre a atenuante da confissão (art. 67 do Código Penal). Precedentes: RHC 135819, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 13/6/2018; RHC 110727, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 10/5/2012; HC 105.543, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 27/5/2014; RHC 120.677, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 2/4/2014; HC 112.830, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 18/6/2012; HC 108.138, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 14/12/2011). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente